Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR EXCESSIVO EM AÇÃO EM QUE LITIGA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1255/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu de execução individual de sentença coletiva extinta, sem resolução de mérito, após sua citação para apresentar contrarrazões em segundo grau, na forma do art. 331, §1o, do Código de Processo Civil – CPC, mas antes da sua intimação para apresentar contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários sucumbenciais quando o réu é citado, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, exclusivamente para apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença de indeferimento da inicial, sobrevindo posterior desistência da ação antes da contestação, bem como estabelecer o critério adequado para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 331, §1o, do CPC determina a citação do réu para responder à apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial, o que configura a formação da relação processual em grau recursal.
4. A jurisprudência reconhece que, citado o réu para apresentar contrarrazões, são devidos honorários sucumbenciais, mesmo que não seja apresentada contestação, em razão do trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado.
5. Nas ações em que litiga a Fazenda Pública, a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §3o, do CPC, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por impor condenação excessiva em relação ao trabalho desenvolvido.
6. No caso, os honorários devem ser fixados com base no critério equitativo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Tal medida não viola o que foi decidido pelo STJ no bojo do Tema 1.076, já que a aplicação desmedida do entendimento, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, violaria os preceitos constitucionais em questão. A matéria referente à utilização do critério equitativo em ações de valor elevado em que litigue a Fazenda Pública é, inclusive, discutida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no bojo do Tema 1.255, que trata da “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Trata-se de questão controversa que exige atuação prudente dos tribunais até sua pacificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para fixar condenação em honorários de sucumbência.
Tese de julgamento: “1. São devidos honorários sucumbenciais quando o réu é citado, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, para apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença de indeferimento da inicial, ainda que não tenha havido contestação; 2. Nas ações em que litiga a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, quando o valor da causa é elevado e o trabalho desenvolvido pelo patrono é reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§2o, 3o e 8o; 331, §1o.